Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-28.2026.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-28.2026.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL NUNES TIBURCIO - CPF: 045.788.101-19 (AGRAVANTE), ELIONI BARROS DOS SANTOS - CPF: 006.426.661-30 (ADVOGADO), CRISTIELY NEVES DE CAMARGO - CPF: 053.836.341-00 (AGRAVADO), A. C. T. - CPF: 110.912.111-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIELY NEVES DE CAMARGO - CPF: 053.836.341-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 3ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 5º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) O 6º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 7º VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) E O 8º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PADRÃO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. SINAIS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidor público estadual em sede de ação rescisória. O recorrente alega que sua renda líquida, após descontos e pensão alimentícia, é integralmente consumida por gastos ordinários e dívidas de cartão de crédito, o que inviabilizaria o custeio do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir se a presunção de hipossuficiência da pessoa natural deve prevalecer quando os elementos constantes nos autos, notadamente o padrão de rendimentos e os limites de crédito disponíveis, indicam capacidade financeira suficiente para suportar os encargos processuais sem prejuízo ao sustento básico.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser elidida pelo julgador caso existam evidências que infirmem a condição de necessitado.
A estabilidade no serviço público aliada a rendimentos líquidos superiores à média nacional e sinais de capacidade econômica, como limites elevados e gastos expressivos em faturas de cartão de crédito, descaracterizam o estado de miserabilidade jurídica.

O benefício da gratuidade deve ser reservado aos cidadãos efetivamente desprovidos de recursos, não servindo para tutelar situações de mero inconformismo orçamentário decorrente de escolhas de consumo ou obrigações ordinárias da vida civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade da justiça é relativa e cede diante de elementos concretos que demonstrem padrão de vida e capacidade de consumo incompatíveis com o benefício. 2. A percepção de renda estável e acima da média nacional, somada à disponibilidade de crédito bancário elevado, autoriza o indeferimento da benesse processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Daniel Nunes Tiburcio,

em face da decisão monocrática que, nos autos da ação rescisória ajuizada em desfavor de Ayla Camargo Tiburcio, representada por sua genitora Cristiely Neves de Camargo, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou elementos aptos a demonstrar sua atual situação financeira. Justifica que sua remuneração bruta não reflete sua real capacidade financeira. Sustenta que, após os descontos obrigatórios e o pagamento de pensão alimentícia, sua renda líquida é de aproximadamente quatro mil e novecentos reais, valor este que estaria quase integralmente comprometido com despesas essenciais de moradia, energia, internet e dívidas de cartão de crédito.

Alega que o indeferimento da benesse inviabiliza o seu acesso à justiça, especialmente para o processamento da ação rescisória, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Sem contraminuta.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Daniel Nunes Tiburcio
ajuizou ação rescisória em desfavor de
Ayla Camargo Tiburcio, representada por sua genitora Cristiely Neves de Camargo
,
objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da ação revisional de alimentos, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte julgou procedente o pedido para majorar os alimentos para 100% do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, sob a alegação de violação manifesta de norma jurídica.

Determinou-se que o autor comprovasse o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, oportunidade em que apresentou holerites e comprovante de gasto com pensão alimentícia, reiterando a alegação de insuficiência financeira.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão do benefício, este Relator indeferiu o pleito de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência, considerando, ainda, os elementos constantes dos autos indicativos de capacidade econômica, determinando o recolhimento do preparo recursal (ID. 370874396).

Irresignado, o recorrente interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que
sua remuneração líquida, após os descontos obrigatórios e o pagamento da pensão alimentícia majorada na origem, é insuficiente para suportar as custas processuais e o depósito prévio exigido para a ação rescisória. Sustenta que seus gastos mensais com energia, internet e cartão de crédito consomem quase a totalidade de seus rendimentos, o que caracterizaria sua condição de necessitado na forma da lei.
Requer, assim, a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A questão ventilada não é de difícil elucidação e, seguindo entendimento já esposado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante.

É certo que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Todavia, referida presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos aptos a evidenciar situação econômica incompatível com a alegada insuficiência financeira.

In casu
,
o agravante é servidor público estadual ocupante do cargo de professor, com rendimentos brutos que alcançam o valor de R$ 7.138,44 (sete mil cento trinta oito reais e quarenta quatro centavos). Ainda que se considere a remuneração líquida em torno de R$ 4.965,23 (quatro mil novecentos sessenta cinco reais e vinte três centavos), tal patamar salarial afasta o conceito jurídico de hipossuficiência que justifica o socorro do benefício gratuito. O padrão remuneratório demonstrado é significativamente superior à média de renda da população brasileira e permite concluir que o custeio das despesas processuais não comprometerá o sustento básico do recorrente.

Ao analisar os comprovantes de gastos colacionados, percebe-se que as despesas elencadas refletem escolhas de consumo e obrigações ordinárias que não se sobrepõem ao dever legal de arcar com os custos do processo judicial. O fato de o agravante possuir um limite de cartão de crédito de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) e faturas que superam R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) demonstra capacidade financeira e padrão de vida incompatível com a gratuidade pleiteada.

A propósito, para que não pairem dúvidas, transcrevo trecho da decisão agravada:

“
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu, observa-se que o autor não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada ausência de condição financeira, por se tratar de servidor público estadual, com salário bruto base de R$ 7.138,44 (sete mil cento e trinta oito reais e quarenta quatro centavos) e, os documentos acostados no id. 364572853 e seguintes, não
implicam no reconhecimento de miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas
, mormente considerando a própria natureza da ação.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.”
(ID.

370874396)

Ademais, no que tange à tese de julgamento que ampara o desprovimento do recurso, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a estabilidade no serviço público e a percepção de rendimentos no patamar do agravante obstam a concessão da gratuidade. A subsunção do fato à norma demonstra que a renda disponível do recorrente, mesmo após os descontos, é apta a suportar o ônus processual sem sacrificar sua subsistência.

Sobre o tema, já proferi decisão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. VALOR DA CAUSA FIXADO EM DESACORDO COM O CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa nos embargos à execução, com recolhimento das custas correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alegou incapacidade financeira e requereu a concessão do benefício ou, alternativamente, o parcelamento das custas.

O agravante é servidor público com rendimento líquido mensal superior a R$ 5.000,00, tendo sido atribuído valor estimativo de R$ 1.000,00 à causa, embora o valor da execução supere R$ 43.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de justiça gratuita diante da alegação de insuficiência econômica por servidor público com renda líquida comprovada; e (ii) saber se é legítima a fixação provisória de valor da causa em patamar estimado inferior ao valor da execução, para fins de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Comprovação documental de rendimento superior ao salário-mínimo não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade, especialmente quando ausente prova concreta de comprometimento do mínimo existencial.

Diante da comprovação de dificuldade financeira momentânea, admite-se o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC e das normas locais da Corregedoria do TJMT.

O valor da causa deve corresponder ao valor da execução ou ao proveito econômico perseguido, nos termos dos arts. 291 e 292, II, do CPC, sendo incabível valor simbólico fixado de forma unilateral pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação efetiva de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando presentes elementos que infirmem a presunção legal. 2. É admissível o parcelamento das custas processuais em caso de dificuldade financeira momentânea, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. 3. O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da execução ou ao proveito econômico impugnado, vedada a atribuição de valor meramente estimativo
.” (RAI 1029015-43.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 15.10.2025)

Diferente das situações em que a parte demonstra despesas extraordinárias com saúde ou situações imprevistas de calamidade financeira, o que se observa nestes autos é um inconformismo com a obrigação de recolhimento de custas por quem detém cargo público e renda certa. O Poder Judiciário deve zelar para que o benefício seja reservado aos verdadeiros necessitados, sob pena de inviabilizar a própria prestação jurisdicional e a manutenção das unidades judiciárias.

Por fim, cumpre observar que o agravante se limita, essencialmente, a reiterar os mesmos argumentos já apreciados quando da prolação da decisão monocrática, sem trazer fato novo ou elemento probatório relevante capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Com efeito, não se verifica a presença de elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, tampouco se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026